Tribunal: TJDFT
Processo: 0720596-85.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720596-85.2020.8.07.0003 RECORRENTE: WESLEY FERNANDES FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS CONFORME STF E STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. Conforme jurisprudência assentada do STF e do STJ, para que a conduta seja considerada atípica, incidindo o princípio da insignificância, devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II. A conduta do acusado não pode ser tida como atípica, uma vez que o valor do objeto furtado, diferentemente do que sustenta a Defesa, em que pese não ser alto, de igual modo não é ínfimo, trazendo prejuízo à vítima. III. A ação do apelante deve ser mais duramente reprimida, haja vista ter sido perpetrada durante o dia, perante o público, sem qualquer receio de ser interceptado enquanto agia. Estas características revelam a necessidade de uma censura penal quanto ao delito cometido, pois fica evidente que o comportamento do acusado possui um elevado grau de reprovabilidade. IV. Em se tratando de réu contumaz na prática delitiva, ante o seu reiterado comportamento em perpetrar crimes contra o patrimônio sem qualquer temor às regras insculpidas no Código Penal, ou, mesmo receio em se ver restrito aos muros prisionais, inviável a adoção da tese de irrelevância da conduta. Precedente STJ. V. Por vedação legal, impossível o regime inicial do cumprimento da pena ser o aberto, conforme inteligência do art. 33 § 2o, alínea c do C.P. VI. Apelação conhecida. Negado provimento. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 33, §3o, ambos do Código Penal, asseverando aplicável ao caso o princípio da insignificância com o consequente reconhecimento da atipicidade da conduta. Afirma, ainda, equívoco na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez presentes os requisitos para a fixação em regime aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 33, §3o, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância e ao assentar pela impossibilidade de fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012